Tribunal: TJDFT
Processo: 0717991-91.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FIES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DA PROVA DO REGISTRO INDEVIDO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO.
1. A ré/recorrente alega que o aditamento do FIES, que fica a cargo da autora/recorrida, foi feito em valor menor do que o da mensalidade e que a recorrida não levou em consideração outros fatores técnicos para fins de cálculo, como a quantidade de créditos recomendados, desconto para pagamento via boleto bancário, dentre outros.
2. Sobressai dos documentos colacionados aos autos que o valor a ser pago pelo 1o Semestre de 2016 com recursos da estudante era de R$ 2.976,53 e, consequentemente, de R$ 496,09 o da mensalidade; o valor da mensalidade a ser financiado com recursos do FIES era de R$ 744,13, ID 17475880 p.3. Há, também, demonstração de que houve o efetivo repasse dos valores relativos ao financiamento estudantil (ID 17475880). Portanto, não houve qualquer erro no aditamento do contrato de financiamento, que, inclusive, foi ratificado por preposto da instituição de ensino, conforme consta do tópico “Declaração da CPSA”. Desse modo, verifica-se a falha na prestação de serviços da Recorrente, que cobrou pela mensalidade valor superior ao devido pela aluna, sob a rubrica de “cobrança de bolsa indevida”, após dois anos da transferência da aluna para outra instituição (ID17475892).
3. Ressalte-se que, conforme entendimento desta Turma Recursal, tanto a instituição de ensino, quanto o aluno são igualmente responsáveis pelas informações constantes do documento de aditamento, podendo qualquer das partes rejeitar o pedido para sanar incorreções, o que não foi feito pela recorrente (Acórdão 1092881, 07130472920178070003, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/4/2018, publicado no DJE: 23/5/2018.).
4. Destarte, a ré/recorrente não demonstrou a origem do débito, no valor de R$ 409,19, cobrado após a transferência da recorrida para outra instituição de ensino, não se desincumbindo, assim, de seu ônus probatório de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, razão pela qual não se há, ainda, de falar em pagamento da quantia objeto da lide, em pedido contraposto.
5. No entanto, quanto ao dano moral, conquanto a autora/recorrida tenha juntado aos autos documento que comprova a comunicação do Serasa de que seu nome seria inscrito em seus cadastros (ID 17475804 - p. 1), não há prova do registro efetivo, o que não pode ser presumido. Com efeito, indevida a indenização, por dano moral.
6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, apenas para excluir a indenização, por dano moral. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas. Sem condenação em honorários, tendo em vista o não oferecimento de contrarrazões.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.